Tribunal: TJSP
Processo: 2187029-67.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.*
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2187029-67.2020.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 18.913/18.917, TIDO POR OMISSO E CONTRADITÓRIO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 18.913/18.917, TIDO POR OMISSO E CONTRADITÓRIO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2187029-67.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes J. BIMAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI,
SILMARA FAHD ELIAS e ESPÓLIO DE JORGE ELIAS, é embargado
BOMBORDO FOMENTO MERCANTIL LTDA (FEDERAL INVEST).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187029-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No : 44194
EDEC No : 2187029-67.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBGTES.: J. BIMAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
EIRELLI, SILMARA FAHD ELIAS, E JORGE ELIAS (ESPÓLIO)
EMBGDO. : BOMBORDO FOMENTO MERCANTIL LTDA (FEDERAL
INVEST)
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 18.913/18.917, TIDO POR OMISSO
E CONTRADITÓRIO, PELO QUAL, POR DECISÃO
UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELOS
EMBARGANTES
-
ALEGAÇÃO
DE
INDEVIDA
APRECIAÇÃO DA QUESTÃO
ACÓRDÃO QUE
EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE
GERARAM
O
CONVENCIMENTO
DO
ÓRGÃO
JULGADOR
-
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR -
ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO
CONCRETO
SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO
DAS
QUESTÕES
DE
DIREITO
DEBATIDAS
-
PREQUESTIONAMENTO

EXPEDIENTE
INOPORTUNO
-
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.*
Tratam os autos de Embargos de Declaração,
estes opostos por J. BIMAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES EIRELLI, SILMARA FAHD ELIAS, E JORGE ELIAS
(ESPÓLIO), uma vez dirigidos ao Acórdão de fls.
18.913/18.917, pelo qual, por Decisão Unânime, foi negado
provimento a Agravo de Instrumento interposto pelos
próprios embargantes, este tirado contra R. Decisão nos
moldes em que proferida em Ação de Execução que lhes é
promovida por BOMBORDO FOMENTO MERCANTIL LTDA (FEDERAL
INVEST).
Dizendo
da
incorreta
apreciação
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187029-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
limites do recurso originariamente movimentado, sustentam
os embargantes que a R. Decisão proferida se apresenta
imprópria na solução da questão em debate, uma vez que se
mostra omissa e contraditória, pois segundo alegam, em
nítida repetição de suas razões de agravo, se coloca
imperativo o afastamento da constrição incidente sobre o
imóvel localizado em São Paulo/SP, devendo ser mantida
apenas em relação ao imóvel localizado em Guarujá/SP, em
razão do fato de que a penhora do imóvel indicado se
mostra mais que suficiente para a efetiva garantia do
débito como buscado pela exequente, motivo pelo qual
pediram pelo acolhimento de seus reclamos, na busca de
ver sanadas as incorreções apontadas, prequestionando
ainda, e na oportunidade, os dispositivos legais em que
vem calcadas suas pretensões.
Devidamente
processado
o
recurso,
a
embargada, conforme dá conta a fls. 12/19, apresentou sua
devida impugnação, vindo então os autos a este Relator,
de sorte a ser reapreciada a matéria já anteriormente
colocada, e agora recolocada em debate no curso do
desenrolar do processo.
É o relatório.
Os Embargos Declaratórios como opostos não
merecem prosperar, pois conforme se verifica do bojo das
razões de inconformismo apresentadas, os embargantes
pretendem rediscutir as questões dos autos, contestando
as conclusões adotadas pela Decisão embargada, o que
equivale a dizer que os presentes Embargos Declaratórios
apresentem nítido caráter infringente, sendo que para
esse fim não se presta o recurso como movimentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187029-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Ademais, o Juiz não precisa fundamentar de
forma exaustiva todos os aspectos de sua Decisão pois: "O
Poder Judiciário, para expressar sua convicção, não
precisa
se
pronunciar
sobre
todos
os
argumentos
suscitados pelas partes..." (STJ, REsp 38.544, SP). Na
mesma linha de entendimento, não se deve descartar,
também, a verdadeira lição que vem transcrita em RJTJESP
- Lex 79/224, e que assim define a questão: "O magistrado
sentenciante não está obrigado a debater ou rebater,
ponto por ponto, as razões das partes. Colhe delas apenas
o que é relevante para fundamentar o julgado e até as
despreza de todo, sem que se increpe de nulidade".
Assim, forçoso reconhecer que a pretensão
recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada,
uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os
Embargos Declaratórios só têm lugar quando presentes
omissão, contradição, ou até mesmo obscuridade, desde que
registrada
no
corpo
do
julgado,
não
comportando,
portanto, seja a rediscussão da causa, seja da Decisão
aos quais dirigidos, sendo certo que eventual erro na
apreciação da prova, ou mesmo na interpretação dos textos
de Lei, não possam ser corrigidos pelo acionamento da via
dos Embargos de Declaração.
Nesse sentido o Superior Tribunal de
Justiça, reiteradamente vem decidindo que: “Os embargos
de declaração são recurso de natureza singular, cujo
objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma
decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão
(CPC, art. 535), não se prestando a corrigir decisão
supostamente
errada,
nem
lhe
sendo,
em
regra,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187029-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
característico
o
efeito
modificativo"
(EDAGA
n.o
273.930/SP, DJU de 8/10/01, rel. Min. Castro Filho)
Portanto, nota-se bem que os embargantes
pretendem ver reformada a Decisão contra a qual se
insurgem, lançando mão, todavia, de via processual
inadequada para esse fim. Nesse sentido, e consoante
ensinamentos colhidos junto a Nelson, e Rosa Maria Nery,
se mostra totalmente permitido entender que: "Os embargos
de declaração têm finalidade de completar a decisão em
que haja omissão ou, ainda, de aclará-la, dissipando
obscuridades
ou
contradições.
Não
têm
caráter
substitutivo, da decisão embargada, mas sim, integrativo
ou
declaratório.
Como
regra,
não
têm
caráter
substitutivo, modificativo ou infringente do julgado. Não
mais cabem quando há dúvida na decisão (CPC 535, I,
redação da L. 8.950/94 1o)" (Código de Processo Civil
Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág. 781).
Diante de tal situação se conclui que
inviável se mostra a utilização do recurso integrativo
como
acionado,
quando
a
verdadeira
pretensão
dos
recorrentes, ainda que oculta, implica em se reapreciar
os limites do julgado, de sorte a que a prestação
jurisdicional seja alterada para atender as expectativas
dos embargantes, isto porque “omissão não se confunde com
insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN, rel.
Min. Gilson Dipp.)
Finalmente,
e
agora
em
relação
ao
prequestionamento acenado, é de se reconhecer que o
instituto, em verdade, não conta com a extensão que lhe
pretendem
atribuir
os
recorrentes,
uma
vez
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187029-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
prequestionar necessariamente implica em discutir, assim
inserindo a matéria no conflito jurídico. O prequestionamento, portanto, deve envolver matéria
julgada, em razão de eventual negativa de vigência, ou de
violação pela Corte, a aspecto expresso em legislação, e
que se mostra de aplicação compulsória, o que não se
registrou no caso em exame.
Nesse sentido a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“Processo Civil
Recurso Especial

Prequestionamento
implícito

O
prequestionamento
consiste na apreciação e na solução, pelo Tribunal de
origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua
expressa referência no Acórdão impugnado”. (Resp. 162.608-
SP, Corte Especial, Embargos de Divergência em Recurso
Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira,
julgado em 16.06.99, v.u.).
Diante de tal situação, de rigor entender
que a R. Decisão como proferida tenha dado adequada e
correta solução a demanda, porque proferida com plena
observância de seus limites, motivo pelo qual deve ser
integralmente mantida, o que se dá com base em seus
adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os
Embargos Declaratórios como opostos, o que se dá nos
exatos limites do Voto.
Simões de Vergueiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187029-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
Relator